Tribunal: TJMT
Processo: 1013745-02.2023.8.11.0015
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013745-02.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[HELENA CAZARIN - CPF: 763.028.739-91 (RECORRENTE), BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS MENIN - CPF: 045.729.561-97 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Divirjo do Eminente Relator. Dessa forma, acolho a preliminar de necessidade de pericia grafotécnica e JULGO a presente demanda sem resolução do mérito, consequentemente extinguindo o feito, nos moldes do artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95 c/c o artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Ainda, Prejudicado o recurso em razão da extinção do processo, sem resolução do mérito. Divirjo do Eminente Relator. Dessa forma, acolho a preliminar de necessidade de pericia grafotécnica e JULGO a presente demanda sem resolução do mérito, consequentemente extinguindo o feito, nos moldes do artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95 c/c o artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Ainda, Prejudicado o recurso em razão da extinção do processo, sem resolução do mérito. DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2o VOGAL: Acompanho a divergência POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E JULGOU PREJUDICADO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO INDENIZATÓRIA - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO EMITIDO POR ÓRGÃO OFICIAL – TOI UNILATERAL – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSUSRGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

Inexistindo laudo técnico emitido por órgão oficial de pesos e medidas (INMETRO), tem-se como abusiva a conduta adotada pela empresa Recorrente, em total desacerto com as normas contidas na Resolução n.o 1.000/2021 da ANEEL, sendo a declaração de inexistência do débito referente à fatura de recuperação de consumo medida que de rigor se impõe.

A apuração unilateral de suposta fraude e mediante TOI unilateral não comprova a legitimidade dos atos da concessionária de serviços públicos.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou
parcialmente procedente
a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, confirmo a liminar em tutela provisória concedida no Id. 117637328 e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, e, por conseguinte, declaro inexistente os débitos discutidos nos autos referentes à recuperação de consumo,

bem como condeno a Ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da data da citação, e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento. Julgo improcedente o pedido contraposto. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95)..

A parte reclamada, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de legitimidade de sua conduta. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Houve a apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

A parte autora alega que é titular da
UC no

6/2155909-1,
e que em consulta na internet, foi surpreendida com a existência de faturas nos valores de
R$ 11.157,01 (onze mil cento e cinquenta e sete reais e um centavos)
e
R$ 10.914,30 (dez mil novecentos e quatorze reais e trinta centavos)
, ambas com vencimento em
01/06/2023
, que a ré alega se tratar de recuperação de consumo, por fraude no medidor.

Alega que não participou do serviço de vistoria, e que a assinatura aposta no documento não é sua.

Da análise dos autos e das provas produzidas, entendo que havendo suspeita de irregularidade no medidor de energia elétrica, a concessionária de energia tem o dever de proceder à aferição dos medidores (art. 248 da Resolução Normativa n.o 1000/2021 da ANEEL).

Contudo, a reclamada não apresentou laudo pericial do INMETRO. No caso, não restou comprovado que o procedimento de recuperação de consumo foi realizado de maneira regular, pois o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, apesar de ter assinatura, a consumidora nega veementemente que assinou tal documento, vez que não acompanhou a vistoria, ônus que incumbia à Reclamada, por força do disposto no art. 373, II, do CPC, sem o qual não se pode aceitar como legítima a inspeção realizada.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, se mostra ilegítima a cobrança de valor decorrente de suposta leitura a menor de consumo de energia elétrica apurada unilateralmente pela concessionária de serviço público.

A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DE RESOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA VIA ELEITA. FRAUDE NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ.

1. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que ofícios, portarias e declarações não são atos normativos equiparados ao conceito de lei federal, motivo pelo qual não pode prosperar o inconformismo em relação aos arts. 90 e 91, I, da Resolução n. 456/2000 da ANEEL.

2. De outro lado,
a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária
.

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 03/05/2017)

Desse modo, correta a decisão que desconstituiu o débito resultante do procedimento de recuperação de consumo em questão.

No que tange aos danos morais, entendo que restaram caracterizados, eis que o recorrente foi submetido a transtornos e dissabores em razão da
cobrança indevida realizada pela demandada
.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de danos morais, arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95. Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz - Relator

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

RECURSO INOMINADO – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA

-

ENERGIA ELÉTRICA – SUPOSTA IRREGULARIDADE NO CONSUMO
–
COMPLEXIDADE DA CAUSA POR SER IMPRESCINDÍVEL A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
- RECURSO PREJUDICADO.

1. Artigo 3o da Lei 9.099/95 dispõe que:
“
O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade
”.

2. Para que seja imputada a responsabilidade civil (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor), faz-se necessário o preenchimento dos requisitos, sendo: conduta ilícita, nexo causal e dano.

3. A sentença confirmou a liminar e julgou procedente os pedidos da inicial para declarar: “
inexistente os débitos discutidos nos autos
referentes à recuperação de consumo, bem como condeno a Ré ao

pagamento de indenização por
danos morais
no valor de
R$ 2.000,00
(dois mil reais)
,
acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da data da citação, e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento. Julgo improcedente o pedido contraposto
”. Sic.

4. A parte recorrente (parte reclamada) requer reforma da sentença para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente improcedentes, pelos fundamentos apresentados neste Recurso Inominado. Em contrapartida, a parte recorrida (parte reclamante) preliminarmente alega necessidade de perícia grafotécnica, e, no mérito pleiteia o improvimento do Recurso Inominado.

5. O ordenamento jurídico brasileiro conceitua a competência como a medida exata da jurisdição do órgão judicante, sendo o poder de atuar a jurisdição o qual é inerente ao órgão jurisdicional (diante de um caso concreto).

6. A
competência absoluta, em razão da matéria, é de ordem pública
e se informa pela classificação de direito material que se dá a pretensão deduzida.

7. Além disso, a competência absoluta,
é imutável e deve ser declarada até mesmo de ofício pelo juiz, se for o caso
. Se não o fizer, cabe à parte alegá-la na primeira oportunidade que lhe couber falar nos autos (contestação), como matéria preliminar de defesa, conforme o artigo 64, §1o, do Código de Processo Civil.

8. O legislador infraconstitucional buscou criar um sistema onde a
celeridade e a simplicidade devem nortear a atividade jurisdicional em consonância com a Lei 9.099/95 em seu artigo 3°
: “
O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas: I - as causas cujo valor não exceda a 40 (quarenta) vezes o salário mínimo; II - as enumeradas no art. 275, inciso II, do Código de Processo Civil; III - ação de despejo para uso próprio; IV - as ações possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao fixado no inciso I deste artigo
”.

9. Analisando detalhadamente os autos, diante da dúvida da autenticidade da assinatura da parte reclamante no Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) se mostra imprescindível para solução deste litígio a realização de perícia grafotécnica, o que implica na complexidade da causa.

10. Dessa maneira, o presente feito deve ser extinto, sem resolução do mérito, conforme o artigo 51 da Lei 9.099/95 em seu inciso II: “
quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação
”

11. De suma importância mencionarmos que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida por esta Relatora, dentre os julgados, cito: N.U 1000264-11.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023.

12. Nesse sentido:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONFIGURAÇÃO EM FACE DA NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (N.U 1023461-66.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 15/12/2023).

13. Processo extinto, sem resolução do mérito.

14.
Por todo o exposto
,
acolho a preliminar de necessidade de pericia grafotécnica

e

JULGO a presente demanda sem resolução do mérito
, consequentemente extinguindo o feito, nos moldes do artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95 c/c o artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

15.
Ainda, Prejudicado o recurso
em razão da extinção do processo, sem resolução do mérito.

16. Sem custas judiciais e honorárias advocatícios, em razão do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/95.

17. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024